Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA NO PJE. CONTAGEM. DATA DA INTIMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Para a definição do termo inicial do prazo recursal, a data da ciência do conteúdo do ato judicial registrada eletronicamente no Sistema Processo Judicial Eletrônico prevalece sobre a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 231, V, 272, caput, do Código de Processo Civil, e do art. 60 do Provimento TJDFT 20/2017, segundo o qual “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.”
2 – Por seu turno, o § 1o do art. 5o da Lei 11.419/2006 estabelece que “Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação” e o art. 1.003 do CPC, por sua vez, preceitua que “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.”
3 – Não se identificando que a Recorrente praticou quaisquer das condutas capituladas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a pretensão de que seja condenada nas penas da litigância de má-fé.
4 – Segundo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
Agravo Interno desprovido.